Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-68.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000963-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), SEGOVIA DE GONZALEZ MYRIAM EDITH (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), SEGOVIA DE GONZALEZ MYRIAM EDITH (RECORRIDO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DA RECLAMANTE

CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

2.

O cancelamento das passagens aéreas, sem justificativa adequada e sem emissão de voucher pela companhia aérea, caracteriza falha na prestação do serviço por parte da agência de viagens, que era responsável pela intermediação entre o consumidor e a prestadora de serviços aéreos.

3.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor direto do serviço é objetivamente responsável pela falha, não havendo elementos que imputem responsabilidade à companhia aérea quando esta não participou da emissão dos bilhetes.

4.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo não se aplica à Gol Linhas Aéreas no presente caso, uma vez que não houve emissão de voucher pela companhia aérea. Assim, a ilegitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas S.A. é reconhecida, devendo ser excluída do polo passivo.

5.

Comprovado o cancelamento unilateral de passagem aérea por parte da agência de viagem, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

6.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal.

7.

Recurso da Reclamante conhecido e desprovido.

8.

Recurso da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos por
GOL Linhas Aéreas S.A. e SEGOVIA DE GONZALEZ MYRIAM EDITH
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna pela majoração dos danos morais.

A parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva e alternativamente julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Trata-se de
Recurso Inominado

interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, que visa à reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais R$ 6.000,00 (seis mil reais), em virtude do cancelamento de voo, bem como
Recurso inominado
interposto por SEGOVIA DE GONZALES MYRIAM EDITH visando o não reconhecimento da conexão dos processos, bem como a majoração do dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mérito, verifica-se que ambas as partes recorreram da sentença. A parte autora pretende a majoração dos danos morais arbitrados, enquanto a parte ré requer a reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade.

Após a análise dos autos, verifico que a alegação de ilegitimidade passiva alegada pela Gol Linhas Aéreas S.A., merece acolhimento, conforme consta, a passagem aérea foi adquirida por intermédio da agência de viagens, sendo que não há prova nos autos de que a Gol tenha emitido o voucher ou praticado qualquer ato que configure falha na prestação do serviço diretamente. A responsabilidade pela correta emissão da passagem é da agência de viagens, que não conseguiu assegurar a concretização do serviço.

Nos termos do art. 18 combinado com o art. 25, §1º, do CDC, a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento só se aplica quando ambos participam diretamente da prestação do serviço ou na relação de consumo. No presente caso, a Gol não participou da emissão dos bilhetes, ficando comprovado que a falha se deu exclusivamente por parte da agência de viagens, o que afasta a sua legitimidade passiva.

Assim, reconheço a ilegitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas S.A., excluindo-a do polo passivo da demanda.

Quanto ao recurso da autora, o quantum indenizatório, o valor da indenização por danos morais foi fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, o que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de estar em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos
interpostos, por serem tempestivos, e, no mérito, ao recurso pela parte
GOL Linhas Aéreas S.A

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para excluí-la do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso

pela parte
SEGOVIA DE GONZALEZ MYRIAM EDITH
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Por consequência, condeno a parte autora ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A parte Reclamada, sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024